Tribunal: TJMT
Processo: 1009984-08.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009984-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO), MARILUCE DA SILVA SANTOS - CPF: 569.813.091-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PLATAFORMA VIRTUAL “CONSUMIDOR.GOV.BR” – DESCABIMENTO – MERA FACULDADE DO CONSUMIDOR – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“(...) Todavia, por se tratar de ferramenta alternativa para solução de conflitos de consumo, mostra-se inviável obrigar a parte demandante a utilizar a referida via extrajudicial e condicioná-la ao exercício do direito de acesso à justiça, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Em vista desse cenário, conclui-se pelo prosseguimento do feito na origem.

(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5022243-72.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Robson Luz Varella, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 08-02-2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo

de Instrumento interposto por
MARILUCE DA SILVA SANTOS,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1000588-32.2023.8.11.0024, proposta em desfavor da
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, determinou a suspensão do feito, determinando que o Agravante dê entrada em requerimento administrativo perante a plataforma virtual "consumidor.gov.br" buscando a solução da lide, sob pena de extinção do feito.

A Agravante aduz, em síntese, que propôs ação em face da Agravada, visando “declarar inexistente um aval prestado, restituir débito indevido e compensar danos morais”.

Sustenta o equívoco do decisum recorrido, que condicionou a propositura da ação consumerista à comprovação de tentativa prévia de solução extrajudicial.

Consigna que “a ação ainda não foi extinta, mas logo será se a parte recorrente não atender ao comando ilegal de tentativa extrajudicial de resolução da lide no prazo judicial”.

Assevera que a decisão viola o direito fundamental de acesso ao judiciário, “devendo ser cassada”. Destaca a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do CPC e a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Salienta ser injustificado a obstaculizar o direito fundamental de petição e de acesso incondicional à justiça. Ressalta que a utilização da ferramenta ‘consumidor.gov.br’ é mera faculdade da parte recorrente, “sendo descabida, e inconstitucional, a exigência no sentido de que a mesma esgote a via administrativa previamente ao ajuizamento da ação judicial visando solucionar o conflito de consumo, sob pena de violação à garantia constitucional do livre acesso à Justiça”.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, “afastando a condicionante inconstitucional de prévio requerimento administrativo junto ao site governamental, e determinando o prosseguimento da ação”.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, determinando o imediato e regular prosseguimento do feito, sem a exigência de prévio requerimento administrativo perante a plataforma do consumidor.

Requesta ainda a concessão de gratuidade da justiça e a tramitação prioritária.

A liminar foi deferida pela decisão de ID. 167423184.

A Certidão de ID. 168572165 consigna a ausência de intimação da Agravada, por ainda ter sido citado no processo de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra a decisão que suspendeu o feito e determinou que a parte autora formule pedido administrativo junto à plataforma virtual “consumidor.gov.br”, buscando a solução da lide, com a juntada aos autos de cópia do protocolo referente à questão formulada na demanda, como qualificador do interesse processual.

Ressalta-se que, nada obstante o principal arrazoado do reclamo da Agravante (impossibilidade de suspensão da demanda) não se encontrar no rol de situações contemplativas de agravo de instrumento, constantes do art. 1.015, do CPC, entende-se viável seu exame com amparo no REsp 1696396/MT, analisado pelo sistema de recursos repetitivos pela Corte Superior.

Com efeito, no caso, tem-se que o enfrentamento da controvérsia apenas no apelo esvaziaria de utilidade o pleito do recorrente, que é o de não ver seu processo, que se encontra ainda em fase inicial, suspenso.

A r. decisão agravada assim consignou:

“(...) Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e menos oneroso à parte na resolução do conflito.

É certo que com o advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% (oitenta por cento). (...)

Diante do exposto, sendo a parte requerida devidamente cadastrada no referido site, suspendo o curso do feito, pelo prazo de 15 (quinze) dias, determinando que a parte autora seja intimada, por intermédio de seu(ua) advogado(a), para que, no prazo assinalado, dê entrada no requerimento administrativo perante a plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’ buscando a solução da presente lide, devendo no prazo assinalado: juntar aos autos cópia do protocolo administrativo, referente à questão formulada na demanda, como qualificador do interesse processual. (...)

Na espécie, determinou-se na decisão agravada a utilização da plataforma virtual "consumidor.gov.br", como requisito para intenção conciliatória que porventura as partes intentem formalizar.

Ainda que se deva prestigiar as medidas à disposição para solução de reclamações/conflitos, se mostra inviável compelir o consumidor a empregar tal via extrajudicial e condicioná-lo ao exercício do direito de acesso ao judiciário, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988.

Destarte, se mostra inviável condicionar o acesso judiciário à exposição dos fatos e de registro dos pedidos formulados na peça portal, por meio da plataforma virtual "consumidor.gov.br", devendo haver o prosseguimento do feito.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONDICIONAMENTO DO RECEBIMENTO DA AÇÃO À COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DIGITAL DENOMINADA CONSUMIDOR.GOV.BR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DO ACESSO À JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A tentativa de solução amigável de conflitos por meio de site eletrônico constitui uma faculdade disponível ao consumidor antes do ajuizamento da ação, não podendo ser imposta a sua utilização como condição ao ajuizamento ou ao prosseguimento do feito, sob pena de risco de malferimento do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição e do acesso à justiça.- (N.U 1018276-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONFISSÃO DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PLATAFORMA VIRTUAL “CONSUMIDOR.GOV.BR” – DESCABIMENTO – MERA FACULDADE DO CONSUMIDOR
– AGRAVO PROVIDO. 1.
A utilização da ferramenta “consumidor.gov.br” é mera faculdade da parte autora, sendo descabida a exigência no sentido de que a mesma esgote a via administrativa previamente ao ajuizamento da ação judicial visando solucionar o conflito de consumo, sob pena de violação à garantia constitucional do livre acesso à Justiça.
(N.U 1011011-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - JUSTIÇA GRATUITA- DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - CONCEITO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL - JUNTADA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NA PLATAFORMA CONSUMIDOR.GOV.BR - DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA.
- Se a parte não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento e de seus familiares, deve lhe ser concedido o benefício da justiça gratuita.
-
O expediente exigido pelo magistrado de primeiro grau não se amolda à figura da documentação indispensável à propositura da ação (artigo 320 do CPC), não se afigurando legitimo o indeferimento da peça pelo só fato da falta de tal requerimento administrativo na plataforma consumidor.gov.br.
- Não restando configurada a violação ao disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se a reforma da r. sentença recorrida. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.021410-2/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/04/2021, publicação da súmula em 16/04/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PLATAFORMA "CONSUMIDOR.GOV.BR", SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL - DESCABIMENTO - REQUISITOS DOS ARTS. 319 E 320 DO CPC PREENCHIDOS - DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO.
- Preenchidos os requisitos legais, nos termos dos arts. 319 e 320 do CPC, e inexistindo previsão legal quanto à necessidade da juntada de prévio requerimento administrador perante a plataforma "consumidor.gov.br", não há falar em determinação de juntada de prova nesse sentido, devendo ser dado regular prosseguimento ao feito.

- Decisão cassada. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.495695-7/002, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/2021, publicação da súmula em 04/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - "AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL" - DECISÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO POR 30 (TRINTA) DIAS, OBJETIVANDO A INSERÇÃO, PELA PARTE AUTORA, DOS FATOS E PEDIDOS EXORDIAIS EM FERRAMENTA DE CONCILIAÇÃO ELETRÔNICA - INSURGÊNCIA DO ACIONANTE - PEDIDO DE CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA INTERLOCUTÓRIA AGRAVADA - INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTE SODALÍCIO, SOB PENA DE SE INCORRER EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DESRESPEITO, AINDA, AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PLEITO DE PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA - SUBSISTÊNCIA - FACULDADE DAS PARTES INTENTAR SOLUÇÃO ALTERNATIVA DE CONFLITOS DE NATUREZA CONSUMERISTA POR MEIO DE SÍTIO ELETRÔNICO ESPECÍFICO - CONDICIONAMENTO QUE VIOLA O ACESSO À JUSTIÇA - EXEGESE DO ART. 5o, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, PROVIDO - PREJUDICADOS OS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA CASA BANCÁRIA, INCLUSIVE EM RAZÃO DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO AGRAVO.

Em 15 de dezembro de 2015, fora anunciada a plataforma virtual denominada "consumidor.gov.br" no sítio institucional desta Corte Estadual, a qual presta serviço público para solução alternativa de conflitos de natureza consumerista por meio da internet, evitando, com isto, sobrecarregar o Departamento de Defesa do Consumidor (Procon) e o ajuizamento de processos judiciais.
Todavia, por se tratar de ferramenta alternativa para solução de conflitos de consumo, mostra-se inviável obrigar a parte demandante a utilizar a referida via extrajudicial e condicioná-la ao exercício do direito de acesso à justiça, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Em vista desse cenário, conclui-se pelo prosseguimento do feito na origem.

(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5022243-72.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Robson Luz Varella, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 08-02-2022).

Diante o exposto,
DOU PROVIMENTO,
para anular a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito na origem, independente de prévia utilização da ferramenta “consumidor.gov.br”, confirmando a tutela recursal concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023